Tribunal: TJES
Processo: 5008772-92.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008772-92.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE ELIAS ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR PRECLUSÃO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM PORTABILIDADE DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de José Elias Alves dos Santos, declarando a inexistência de débito e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente de benefício previdenciário em razão de fraude em operação de portabilidade de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação e a regularidade do serviço prestado para afastar a responsabilidade objetiva por fortuito interno; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral e autorizam a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E MULTA DIÁRIA: REJEITADA. A sentença apenas ratifica decisão interlocutória proferida no início da lide, a qual restou irrecorrida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa quanto à discussão das astreintes.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL: ACOLHIDA. Carece de interesse o apelante quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC e da Lei nº 14.905/2024, uma vez que o magistrado de primeiro grau já fixou a referida taxa como índice exclusivo de juros e correção na forma pretendida.

MÉRITO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura eletrônica ou a voluntariedade da contratação quando expressamente impugnadas pelo consumidor, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

A mera colação de telas de sistemas internos, sem a apresentação de logs de acesso, georreferenciamento ou biometria, não demonstra a autoria do negócio jurídico nem afasta o defeito na prestação do serviço.

A contratação de empréstimo mediante fraude com descontos diretos em proventos de aposentadoria configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psicológico ante a natureza alimentar da verba atingida.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos.

A restituição em dobro do indébito é devida quando a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, observada a modulação temporal para descontos ocorridos após março de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Banco do Brasil S/A conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações de portabilidade de crédito, configurando fortuito interno.

Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da contratação realizada por meio eletrônico mediante a apresentação de elementos concretos de vinculação do usuário, não bastando a exibição de documentos internos unilaterais.

O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa.

A repetição do indébito em dobro por descontos bancários indevidos pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, dispensando a prova de dolo ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 300, art. 429, II; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, REsp nº 2.229.519/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, APL 0019754-43.2008.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008772-92.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSE ELIAS ALVES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais movida por
JOSÉ ELIAS ALVES DOS SANTOS
.

A sentença recorrida, (Id. 17619426), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira: (i) ao pagamento, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; e (ii) a indenizar o autor pelo dano moral sofrido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou que, sobre os danos morais, incidam juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e, sobre os danos materiais, correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação, com incidência da taxa SELIC a partir de então. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id. 17619427, o Banco apelante suscita: (i) preliminarmente, a necessidade de reforma da tutela de urgência concedida em sentença e a revogação da multa diária de R$ 500,00 arbitrada para o caso de descumprimento; (ii) no mérito, defende a existência de vínculo contratual válido, alegando que a operação contestada trata-se de portabilidade de crédito consignado originário do Banco Itaú, efetivada mediante o uso de senhas pessoais e exclusivas do cliente via autoatendimento mobile; (iii) sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iv) aduz a inexistência de danos morais, alegando exercício regular de direito, ou a necessidade de redução do quantum indenizatório sob pena de enriquecimento ilícito; (v) argumenta o não cabimento da repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé; e (vi) pleiteia que os juros de mora fluam a partir da citação e que seja observada a Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos encargos legais pela taxa SELIC deduzida do IPCA.

Pois bem.

- PRELIMINARES -

De início, quanto à alegada
(i)
inadequação da concessão da tutela de urgência
, observa-se que a sentença recorrida apenas ratifica a antecipação dos efeitos da tutela deferida
ainda initio litis
.

Neste contexto, não subsiste margem para discutir a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente após um juízo de cognição exauriente que confirmou a procedência do pedido.

Relativamente à insurgência quanto à
(ii)
multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial
, a sentença, como dito, limitou-se a ratificar a decisão proferida no início da lide, a qual não fora objeto de recurso oportuno pelo Banco Apelante.

Assim, uma vez que a decisão que fixou as astreintes restou irrecorrida, a sua mera ratificação na sentença não possui o condão de reabrir o prazo recursal, operando-se a preclusão consumativa.

Portanto, o recurso não comporta conhecimento neste ponto específico.

Acrescento que os argumentos do apelante quanto à multa confundem-se com o próprio mérito, ao estarem essencialmente baseados na licitude do negócio jurídico para afastar a sanção.

Desta feita, conhecendo, desde já, parcialmente do recurso, rejeito as preliminares
e passo ao exame do mérito.

- MÉRITO -

No mérito, o caso dos autos volta-se a contrato de portabilidade de empréstimo bancário consignado que teria sido contratado pelo Autor a pôr fim a mútuo firmado com o Banco Itaú, não reconhecendo, contudo o Autor, a portabilidade levada a efeito em sua conta no Banco do Brasil.

O apelante defende a (iii) existência de vínculo contratual válido decorrente de portabilidade de crédito do Banco Itaú, (iv) a regularidade do uso de senhas, a ausência de falha no serviço e (v) a culpa exclusiva do Autor ou de terceiros.

Todavia, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

Nesse diapasão, colaciono recente e elucidativo precedente da Corte Superior ao asseverar que “
3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e o elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...). 8.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos
.
Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. (...)” (REsp n. 2.229.519/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

A realidade fática no caso dos autos demonstra que a assinatura eletrônica atribuída ao autor não foi efetivamente comprovada.

O banco recorrente limitou-se a colacionar um espelho de sistema interno (ID 17619404) contendo a informação de que o negócio foi “
Assinado eletronicamente 12.07.2022 as 09:22:16 pelo cliente via SISBB
(aplicativo)”.

Contudo, não houve a apresentação de certificados digitais, logs de acesso, georreferenciamento ou biometria que vinculassem o ato ao dispositivo ou à pessoa do autor.

Uma vez impugnada a contratação, cabia à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, em observância à inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem (ID 17619423).

Portanto, não traz o Apelante prova concreta alguma da efetiva assinatura do Autor ou de que fora usado seu
login
de acesso, sua senha, sua assinatura eletrônica, biometria, enfim, absolutamente nenhuma prova concreta de que deu ensejo o Autor à portabilidade por meios de seus dados bancários, não bastando, uma vez expressamente impugnado o negócio e a voluntariedade da contratação, a mera referência a documento interno, desprovido de elementos de prova concretos da ação do Autor para a formatação do negócio.

A toda evidência, o Banco do Brasil, instituição de grande porte e de conhecida tecnologia, dispõe de meios a demonstrar nos autos que o contrato fora assinado via celular do autor, com o uso de seu login de sua assinatura, inclusive por meio de georreferenciamento e/ou biometria, mas nada dispôs a Instituição Financeira nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, diante da inversão do ônus probante, que era a de prova a efetiva contratação pelo Autor, da Portabilidade.

Tal perspectiva (dever de prova),
mutatis mutandis
, está consolidado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

O apelante não se desincumbiu desse dever probatório, restando vazias as alegações de regularidade da operação e culpa exclusiva da vítima.

Assim, imperioso declarar a inexistência da relação jurídica referente ao empréstimo consignado, reconhecendo-se que o autor foi vítima de fraude.

Sobre o
(vi)
dano moral
e (vii) sua quantificação
, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contratação de empréstimo mediante fraude, com descontos em verba de natureza alimentar, configura dano
in re ipsa
.

Cito precedentes desta Corte:

“o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”. (TJES; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016).

“As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Ademais, tenho por certo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem não revela nenhuma espécie de exorbitância, ao contrário, encontra-se este valor dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal em casos análogos, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a função preventiva-punitiva da sanção, bem ainda, a capacidade econômica das partes.

No que tange à (viii) repetição do indébito em dobro, a sentença fundamentou-se corretamente no entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

O Juízo a quo observou acertadamente a modulação dos efeitos para aplicar a dobra apenas às parcelas descontadas após março de 2021, o que abarca o caso em tela, cujos descontos iniciaram em agosto de 2022.

Por fim, quanto à (ix) incidência da taxa SELIC e da Lei nº 14.905/2024,
falece interesse recursal ao apelante
.

O magistrado sentenciante já determinou a incidência da taxa SELIC sobre os danos morais desde o evento danoso e, sobre os materiais, a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices de correção, fundando sua manifestação no entendimento consolidado neste Tribunal (AC 0003807-29.2016.8.08.0047), de modo a restar satisfeito os termos de incidência de juros e correção vertidos no apelo.

Face ao exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.